Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-48.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704956-48.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILON FONSECA DOS SANTOS RECORRIDO: AURICELIA COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que julgou procedente os embargos à execução para reconhecer a inexigibilidade do título executivo e extinguiu o feito, com fulcro no art. 803, I, do CPC. O recorrente foi devidamente intimado a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (ID 74069017), no entanto, quedou-se inerte (ID 74220011). Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 600,00 (seiscentos reais), com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista o irrisório valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito